Tribunal: TJSP
Processo: 1090756-63.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO – CONSUMIDOR – FRAUDE - GOLPE WHATSAPP - SOLICITAÇÃO DE REMESSA DE DINHEIRO - FRAUDADOR QUE SE PASSOU PELO FILHO DA CONSUMIDORA - FALHA DOS BANCOS DESTINATÁRIOS - ABERTURA DE CONTA CORRENTE SEM CAUTELA E RESPEITO ÀS NORMAS DO BACEN - NEXO CAUSAL RECONHECIDO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS BANCOS - FATO DO SERVIÇO - ABERTURA DE CONTA POR TERCEIROS

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO – CONSUMIDOR – FRAUDE - GOLPE WHATSAPP - SOLICITAÇÃO DE REMESSA DE DINHEIRO - FRAUDADOR QUE SE PASSOU PELO FILHO DA CONSUMIDORA - FALHA DOS BANCOS DESTINATÁRIOS - ABERTURA DE CONTA CORRENTE SEM CAUTELA E RESPEITO ÀS NORMAS DO BACEN - NEXO CAUSAL RECONHECIDO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS BANCOS - FATO DO SERVIÇO - ABERTURA DE CONTA POR TERCEIROS ESTELIONATÁRIOS SEM AS DEVIDAS CAUTELAS, O QUE VIABILIZOU A CONCRETIZAÇÃO E SUCESSO DO GOLPE VIA PIX – MECANISMO QUE TROUXE PARA AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OBRIGAÇÕES AINDA MAIORES E MAIS RELEVANTES, NO CAMPO DA SEGURANÇA. - VIOLAÇÃO, AINDA, DO REGULAMENTO DO PIX (ART. 39, 88 E 89) NA PARTE DAS CAUTELAS E RISCOS DAS OPERAÇÕES VIA PIX - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 14 DO CDC COM APLICAÇÃO DA SÚMULA No 479 DO STJ - DEVOLUÇÃO DA QUANTIA TRANSFERIDA PELA AUTORA - A FALHA DO BANCO NO CANCELAMENTO DA ORDEM DE TRANSFERÊNCIA, COMO RECONHECIDO, PRODUZIU APENAS EFEITOS NA ESFERA MATERIAL - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – RECURSO PROVIDO.